Tribunal: TJDFT
Processo: 0018311-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0018311-77.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SERGIO RONALD DE ALMEIDA CARDOSO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A fim de conferir celeridade ao feito, intime-se o ente devedor para que, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a contagem em dobro, apresente os cálculos da parcela superpreferencial e, havendo valor remanescente, os cálculos para acordo direto. Após, retornem os autos conclusos para decisão sobre a parcela superpreferencial, homologação dos cálculos e designação de data para pagamento. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios